Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-02.2018.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000863-02.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 503.338.951-34 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA TÁCITA E CONDENAÇÃO DO PROMOVENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO ATO PELOS ADVOGADOS – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA E A RETIRADA DA PENALIDADE IMPOSTA – PROMOVENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA – CONTUMÁCIA –
CONDENAÇÃO EM CUSTAS MANTIDA
- SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, verifica-se que a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada por meio de seu patrono.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

Assim, se a parte não comparece à audiência de conciliação, entendo pela manutenção da sentença que extinguiu o processo, entretanto, pelo fundamento da contumácia e consequente condenação em custas processuais.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por desistência tácita ante a ausência em audiência de conciliação e não apresentação de justificativa conforme dispositivo que cito:

Compulsando os autos verifica-se que a parte autora, devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu à solenidade e não apresentou qualquer justificativa, o que faz presumir a sua desistência.

Ante o exposto, homologo a desistência tácita da parte autora e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da lei 9.099/95 c/c artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Aduz a parte promovente, em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada posto que fora mais uma vítima das ações dos advogados e que não agiu com má-fé.

Requereu a nulidade da sentença para dar prosseguimento ao feito e, subsidiariamente a exclusão da condenação imposta.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese o fundamento da sentença por homologar a desistência tácita do promovente em razão da ausência em audiência de conciliação, entendo que deve ser extinto pela contumácia, razão pela qual deve ser a sentença mantida por fundamento diverso.

A parte Recorrente, embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa até a abertura dos trabalhos, em que pese tenha advogado constituído nos autos.

É preceito legal que qualquer justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até a abertura dos trabalhos, o que não ocorreu no caso dos autos, estando escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

Ressalto, outrossim, que embora a parte promovente alegue que fora vítima em razão da conduta de seus advogados que não o cientificaram da audiência, ressalto que fora outorgada procuração aos mesmos de modo que nada impede que o promovente busque a via adequada para ser ressarcido de eventual prejuízo, de modo que escorreita a sentença que extinguiu o feito e condenou a promovente ao pagamento de custas.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020